Tribunal: TJDFT
Processo: 0723528-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SERASA SCORE. SERASA LIMPA NOME. NÃO CONFIGURA NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para declarar a inexigibilidade da dívida em razão da prescrição.
2. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade. Tendo o pleito da recorrente sido atendido em primeiro grau, não subsiste interesse em discutir novamente o valor da causa.
3. Sobre o instituto da prescrição, dispõe o art. 189 do Código Civil que, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. É cediço que o transcurso do prazo prescricional impõe a perda da pretensão de direito material, em virtude da inércia do titular no prazo legal. A obrigação, portanto, converte-se em natural, o que impossibilita exigir o seu cumprimento.
4. A requerida não se limita a meras cobranças extrajudiciais, pois também ameaça judicializar a questão, de forma indevida, por se tratar de dívida prescrita. Embora não exista cobrança judicial, faz-se necessária a declaração de inexigibilidade do crédito, pois não é razoável permitir que o requerente seja eternamente importunado para pagamento de dívida vencida desde 1995.
5. Não obstante a inclusão da dívida no cadastro SERASA LIMPA NOME interfira negativamente no score do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes. Dito isso, declarada a inexigibilidade do crédito, não se mostra necessário impor à credora a obrigação de não fazer, pois inerente ao reconhecimento da prescrição, cabendo ao autor, em caso de eventual violação, defender o seu direito em ação própria.
6. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e desprovido.